Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DETERMINADA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ALIMENTOS HOSPITALARES. PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O OBJETO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DA PENHORA EM RELAÇÃO À CONTRATOS DE GESTÃO DE SAÚDE MANTIDOS COM DIFERENTES ENTES FEDERADOS. SUPOSTA VEDAÇÃO DECORRENTE DA ADPF N. 1.012/DF. DINSTIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE POR PRESUNÇÃO. A DÍVIDA DECORRE DE CONTRATO DE GESTÃO DE SAÚDE, E NÃO DE OUTRAS NATUREZAS. A SAÚDE É DIREITO DE COMPETÊNCIA COMUM. A RECEITA DEPOSITADA EM CONTA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO PERMANECE PÚBLICA.
1. Discute-se, na hipótese, a possibilidade de penhora para pagamento de título executivo extrajudicial de titularidade de empresa prestadora de serviços alimentares no âmbito hospitalar, que fora contratada pela Organização Social agravante para atuar em contrato de gestão de saúde do Distrito Federal – Hospital de Campanha.
2. Há a possibilidade de penhora, uma vez que a receita destinada à Organização Social não permanece pública quando em conta, apenas podendo ser compreendida como receita privada com destinação vinculada. 2.1. No caso dos autos, tendo em vista que se busca adimplemento relativo a prestador de serviço da área de saúde, que atuou em contrato de gestão em conjunto com Organização Social que atua nacionalmente, não se divisa a possibilidade do argumento da impenhorabilidade.
3. O sistema de saúde pública é destinado ao uso coletivo e indistinto, sendo a saúde direito de competência comum, e em relação ao qual o Poder Judiciário tem o dever institucional de assegurar que integrante do terceiro setor não esteja denegrindo um contrato de gestão em relação ao outro, a partir do mero redirecionamento da responsabilidade ao Ente Federado respectivo.
4. Não fora demonstrado, nos autos, o risco à descontinuidade da prestação do serviço no Estado do Tocantins, tampouco a inequívoca (e exclusiva) responsabilidade do Distrito Federal pelo inadimplemento.
5. Reconhecida a similitude de objetos entre o caso presente e a ADPF n. 1.012/PA, o órgão julgador distinguiu a situação dos autos, uma vez que o exequente é empresa credora a partir de contrato de gestão de saúde, em decorrência de prestação de serviços de alimentação hospitalar, atividade inequivocamente vinculada ao seu objeto social. 5.1. Além disso, a Organização Social deixou de comprovar em Juízo que não deu causa à inadimplência, e pretende que o redirecionamento da responsabilidade ao Distrito Federal seja reconhecido por presunção.
6. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.